Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NEGÓCIO SUBJACENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. NÃO COMPROVADO. VINCULAÇÃO DO TÍTULO A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. IMPOSSIBILIDADE DE EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL PROCEDER A DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO. ATIVIDADE PRIVATIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LEGALMENTE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente os embargos à execução para declarar inexigível a nota promissória que embasa o feito executivo porquanto vinculada a contrato de fomento mercantil (factoring). 1.1. O embargado pede a reforma da sentença defendendo a regularidade do título, o qual teria sido emitido como garantia de contrato de mútuo verbal. Ao final, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem.
2. No caso, considerando que não houve a circulação do título, as partes controvertem acerca da regularidade do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão da cártula. 2.1. O embargante alega que a nota promissória foi emitida como garantia em contrato de fomento mercantil e o embargado sustenta que o título diz respeito à garantia de contrato de empréstimo.
3. No caso, verifica-se que o apelante, pretendendo justificar a origem da nota promissória exequenda, afirma existir contrato de empréstimo verbal anterior, contudo apresenta transferência bancária antiga e valor diverso, o que, à toda evidência, não se sustenta. 3.1. De outro lado, os elementos probatórios colacionados ao feito indicam que a nota promissória objeto de execução efetivamente decorreu como garantia de contrato de fomento mercantil, não se revestindo de força executiva para embasar a execução. 3.2. Isso porque, o contrato de fomento mercantil (factoring) se caracteriza como prestação de serviços por meio da qual ocorre a aquisição de direito de créditos originados de vendas mercantis (duplicatas ou títulos próprios), sendo vedado exigir a emissão de título em garantia cambiária, posto que contraria a natureza do ajuste ao transferir ao contratante o risco do próprio negócio. 3.3. Precedentes: STJ: “(...) A jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que a natureza do contrato de factoring imputa ao faturizador a assunção dos riscos de inadimplemento dos títulos negociados, não se admitindo a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que garantam ação de "regresso" contra o faturizado. 3.1 A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados. 4. O relator, no âmbito do STJ, está autorizado a conferir ou a negar provimento a recursos monocraticamente, se houver jurisprudência pacificada a respeito da controvérsia em juízo. Inteligência do art. 932 do NCPC e da Súmula n. 568/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/09/2019). 3.3.1 Da casa: “Tendo em vista que o “contrato de fomento mercantil” possui como característica marcante a assunção do risco pela empresa faturizadora, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória dada em garantia pela faturizada.” (07106858920198070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 3.3.2 Turmário: “(...) Constata-se, do arcabouço documental coligido aos autos, delineado com robustez que seria irrefutável por prova oral, máxime diante das operações de fomento mercantil demonstradas e da ausência de caracterização da exequente como instituição financeira, que o título exequendo foi emitido como garantia ao contrato de factoring celebrado entre a faturizadora e a emitente da cártula, faturizada, fazendo-se forçoso reconhecer a ausência de título hábil para lastrear a presente execução. 5. Isso porque, sabendo-se que a faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento do devedor dos títulos que lhe foram cedidos, pois se trata de risco inerente à atividade que exerce, auferindo contraprestação pelo serviço e, inclusive, beneficiando-se pelo preço diferencial na compra, revela-se descabida a emissão de título de crédito como garantia da operação de fomento mercantil, sob pena de transferir o aludido risco para o faturizado e transmudar a essência do negócio jurídico. A responsabilidade do faturizado se restringe à existência do crédito, à luz do art. 295 do Código Civil (...)” (07165075920198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 17/7/2020). 3.4. Correta a sentença que, identificando a impropriedade da nota promissória emitida como garantia do contrato de prestação de serviços de fomento mercantil, acolheu o pedido formulado nos embargos para declarar inexigível o título que embasa a execução.
4. É dizer ainda: a empresa de fomento mercantil que assume o risco de adquirir duplicata sem aceite, deve certificar-se acerca da origem do débito, sendo ainda certo que o desconto de título de crédito constitui atividade privativa de instituição financeira legalmente credenciada no Banco Central do Brasil, não sendo permitida a prática por empresa de fomento mercantil.
5. Honorários advocatícios, pretensão de minoração – cabimento. 4.1. Conforme emenda, restou definido o valor da causa em R$ 910.508,82, tendo a sentença condenado a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado (Art. 85, § 2o, do CPC). 4.2. Observe, ainda que fixada no mínimo legal, a quantia resultante (R$ 91.050,88) se mostraria exorbitante e inadequada à remuneração dos advogados, o que torna cabível a aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, §8o, CPC. 4.2. Com efeito, os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. As provas produzidas foram estritamente documentais, tendo sido dispensada a dilação probatória, eis que a lide restou julgada antecipadamente. 4.3. Noutras palavras: “(...) De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 5. Revelando-se os honorários de sucumbência exacerbados, impõe-se a sua redução, dando-se a fixação por equidade.” (2a Turma Cível, APC2016.01.1.063415-4, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 15/08/2017). 4.4 – Assim, em atenção aos incisos do §2o, art. 85, CPC, razoável a redução da verba advocatícia para o valor de R$ 30.000,00, reconhecendo-se, entretanto, a excelente peça de embargos produzida pela diligente advogada, já computada a majoração prevista no art. 85, §11, CPC.
6. Apelo parcialmente provido.